Tribunal: TJES
Processo: 0019494-18.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019494-18.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORRANNA DA SILVA FIGUEIRA BERNARDES
APELANTE: ERNESTA MADALENA PIN FIGUEIRA e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. HERDEIRA NECESSÁRIA. TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Lorranna da Silva Figueira Bernardes contra sentença que, em sede de ação de usucapião, declarou a aquisição originária da propriedade urbana em favor de Ernesta Madalena Pin Figueira, Fernanda Pin Figueira Vieira e Carlos Domingos Pin Figueira, a excluindo, mesmo sendo herdeira necessária de Carlos Figueira, um dos possuidores originários do bem. A apelante pleiteia a anulação da sentença com fundamento na ausência de formação de litisconsórcio ativo necessário, postulando o ingresso na lide como coproprietária do imóvel objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação de herdeira necessária de um dos possuidores originários do imóvel usucapiendo configura nulidade da sentença, por violação à regra do litisconsórcio ativo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Comprovada a aquisição onerosa do imóvel na constância do casamento de Carlos Figueira e Ernesta Madalena sob o regime da comunhão parcial de bens, reconhece-se a composse do bem, cujos direitos foram transmitidos aos herdeiros por força do art. 1.784 do Código Civil.

4)
A sentença judicial, que reconheceu a paternidade de Lorranna da Silva Figueira Bernardes em 2017, confere-lhe, de forma inequívoca, a condição de herdeira necessária e cotitular dos direitos possessórios sobre o imóvel.

5)
A ausência de citação da recorrente como litisconsorte ativa necessária acarreta nulidade da sentença, nos termos do inciso I do art. 115 do Código de Processo Civil, por impedir decisão uniforme em relação a todos os cotitulares da posse.

6)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a natureza unitária do litisconsórcio entre herdeiros em relação a direitos comuns, sendo inválida qualquer decisão que exclua parte legítima da relação processual.

7)
A omissão da herdeira na formação da lide, em ação ajuizada em nome da comunhão hereditária, compromete a validade do provimento jurisdicional, por afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A composse entre cônjuges e herdeiros, oriunda de aquisição onerosa do bem durante o casamento, exige a formação de litisconsórcio ativo necessário em ação de usucapião ajuizada em nome da comunhão hereditária.

2. A ausência de citação de herdeira necessária, titular de direitos possessórios causa mortis, acarreta nulidade absoluta da sentença, nos termos do inciso I do art. 115 do Código de Processo Civil.

3. A decisão que reconhece a aquisição da propriedade com exclusão de litisconsorte necessário é inválida e deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para regularização da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 115, art. 114 e art. 117 do Código de Processo Civil; parágrafo único do art. 1.791 e art. 1.784 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 50151434220238080000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 09.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, para cassar a sentença a quo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
P
RELIMINAR:

NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO

Argui a apelante, em suma, a nulidade da sentença por ausência de inclusão no polo ativo da demanda, na qualidade de herdeira necessária de um dos possuidores originários do imóvel usucapiendo, o que consubstancia ofensa à regra do litisconsórcio ativo necessário.

A tese recursal deve ser acolhida.

Segundo se depreende, a ação de usucapião fora ajuizada com fundamento em posse iniciada em 1993, exercida por
Ernesta Madalena Pin Figueira
em conjunto com o então esposo,
Carlos Figueira
,
falecido no ano de 2010
.

A aquisição do bem se deu a título oneroso na constância do casamento, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, circunstância que estabelece, à evidência, o instituto da composse sobre o imóvel.

Com o óbito de Carlos Figueira, os direitos possessórios, dotados de expressão econômica e integrantes do acervo hereditário, transmitiram-se imediata e incondicionalmente aos herdeiros, por força do princípio da
saisine
, insculpido no art. 1.784 do Código Civil.

Nesse contexto, a condição da
apelante
como
filha de Carlos Figueira, reconhecida por sentença transitada em julgado em 2017, confere-lhe, de modo inequívoco, a qualidade de herdeira necessária e, por conseguinte, de cotitular dos direitos possessórios transmitidos
causa mortis
.

Nesse cenário, converte-se a posse em condomínio
pro indiviso
entre a meeira e o conjunto dos herdeiros, regendo-se pelas normas atinentes a tal instituto, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.791 do Código Civil.

O argumento central deduzido em sede de contrarrazões, qual seja, o de que a recorrente jamais exerceu a posse fática sobre o bem, não se sustenta para afastar a nulidade arguida.

Com efeito, a transmissão hereditária da posse opera-se
ope legis
, sendo desnecessária a apreensão física da coisa para que o herdeiro adquira a titularidade do direito.

O que se transfere é o direito à posse, com todas as qualidades e vícios, integrando o patrimônio jurídico do sucessor desde a abertura da sucessão.

Confundir a titularidade do direito possessório com o exercício fático consiste em negar a própria essência do instituto da sucessão.

Destarte, diante da comunhão de direitos sobre a posse
ad usucapionem
, a formação do litisconsórcio ativo necessário era medida de rigor.

Tratando-se de relação jurídica una, a decisão de mérito que declara o domínio deve ser proferida de maneira uniforme para todos os compossuidores, sendo inadmissível que se reconheça a propriedade em favor de alguns herdeiros com a exclusão de outro.

A eficácia da sentença, para regular de modo definitivo a situação jurídica do bem, depende, pois, da presença de todos os titulares do direito em litígio, nos exatos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que, ao tratar de comunhão de direitos entre herdeiros, reconhecera a existência de litisconsórcio unitário, cuja natureza impõe a participação de todos os cotitulares nos atos que afetem a esfera jurídica comum.

É de se conferir:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BARRAGEM DE FUNDÃO/MG – RENÚNCIA DE APENAS UM HERDEIRO AO DIREITO DE AÇÃO – PLURALIDADE DE AUTORES E HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. - Enuncia o art. 117 do CPC que os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. 3. -
De acordo com a referida regra, [...] no litisconsórcio unitário, qualquer ato de disposição de direito material por parte de apenas uma das partes, sem o consentimento do outro litisconsorte, afigura-se ineficaz
. (TJ-ES - AI: 50151434220238080000, Relator: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/09/2024)

A
ratio decidendi
do referido julgado, aplicada por analogia ao caso, robustece a tese da nulidade.

Isso porque, se o ato de disposição de um herdeiro (renúncia) é ineficaz sem a anuência dos demais, com maior razão o ato de postulação de direito comum (a aquisição da propriedade via usucapião), quando formulado com a exclusão de um dos litisconsortes necessários, não pode gerar efeitos válidos, viciando a relação processual na origem.

Logo, a ausência de citação ou de voluntária integração da
apelante
ao processo constitui vício de natureza insanável.

A consequência jurídica de tal defeito na formação da relação processual é expressamente delineada pelo inciso I do art. 115 do diploma processual, que comina a pena de nulidade para a sentença de mérito proferida em desfavor da parte que deveria ter sido citada como litisconsorte necessário, bem como nos casos em que a ausência do litisconsorte no polo ativo impede a prolação de decisão uniforme.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto afeta a própria validade do provimento jurisdicional.

Vale consignar que a jurisprudência invocada pelos apelados, referente à possibilidade de usucapião por um condômino sobre os demais (REsp n. 1.631.859/SP), não lhes socorre; ao contrário, reforça a necessidade de participação de todos na lide.

Tal precedente exige, para a aquisição exclusiva, a comprovação de posse exclusiva com efetivo
animus domini
e a ausência de oposição dos demais cotitulares.

Todavia, a ação de origem, não fora ajuizada com a pretensão de um herdeiro usucapir contra os outros, mas sim em nome da comunhão hereditária para ver declarado o domínio.

Com efeito, ao omitir a apelante, os autores originários subtraíram-lhe a oportunidade de anuir à pretensão comum ou de a ela se opor, o que evidencia, por si só, o prejuízo e a indispensabilidade da inclusão.

À evidência, a sentença que declarou a propriedade exclusivamente em nome dos
apelados
,
preterindo direito de herdeira necessária, fo
ra
proferida sobre base processual viciada, impondo-se
a cassação
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento para, acolhendo a preliminar de nulidade,
cassar a sentença p
roferida pelo juízo
a quo
, por violação à norma do litisconsórcio ativo necessário.

Por conseguinte, determino o retorno do feito ao juízo de origem, a fim de que se promova a regular inclusão da apelante,
Lorranna da Silva Figueira Bernardes
, no polo ativo da demanda, com o subsequente e regular prosseguimento do feito até a prolação de nova sentença de mérito.

Sem condenação em honorários recursais, diante do provimento do apelo.

Em razão da anulação do provimento jurisdicional, os consectários da sucumbência deverão ser fixados pelo juízo de primeiro grau na nova sentença a ser proferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.